Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VARIEDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. PODER DESTRUTIVO DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Revela-se descabida a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, considerando a variedade e a natureza das drogas apreendidas de forma isolada, tanto para sopesar, respectivamente, a culpabilidade, quanto as circunstâncias especiais do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Sendo a ré reincidente e condenada a cumprir pena superior a 4 anos, não há como aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). É indevida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme previsto no artigo 44, do Código Penal, diante da pena aplicada superior a oito anos e da reincidência da ré. A acusada, que permaneceu presa durante a instrução criminal, não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não se verifica na espécie, em que remanesce a necessidade da segregação, principalmente para a garantia da ordem pública.